Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, porquanto a parte devedora agravada teria comprovado se tratar de constrição sobre montante depositado em conta poupança dentro do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que justificaria a liberação da quantia, a teor do disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
2. A regra da impenhorabilidade deve ser mitigada quando restar caracterizado que as movimentações realizadas na conta-poupança se assemelham às tipicamente feitas em conta corrente. Precedente dessa Corte de Justiça: Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1223813, 07198428920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 9/1/2020)”
3. Recurso conhecido e provido.